Tribunal: TJSP
Processo: 3002711-26.2013.8.26.0145
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO REJEITADO.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra despacho liminar alegando omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios conforme o art. 85, §11, do CPC.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste na aplicação do art. 85, §11, do CPC, referente à majoração dos honorários

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO REJEITADO.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra despacho liminar alegando omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios conforme o art. 85, §11, do CPC.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste na aplicação do art. 85, §11, do CPC, referente à majoração dos honorários advocatícios em caso de provimento do recurso.
III. Razões de Decidir
O art. 85, §11, do CPC não se aplica, pois o recurso de apelação foi provido, resultando na reforma integral da sentença.
O acórdão embargado inverteu os ônus da sucumbência, e a majoração dos honorários ocorre apenas quando o recurso é desprovido.
IV. Dispositivo e Tese
Tese de julgamento: 1. A majoração dos honorários advocatícios não se aplica quando o recurso é provido e a sentença é reformada. 2. A inversão dos ônus da sucumbência foi corretamente consignada no acórdão.
Embargos rejeitados.